Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714625-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES NOGUEIRA DA GAMA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO RADIO II V I S T O S. Trata-se de Apelação Cível interposta por JOAO PAULO RODRIGUES NOGUEIRA DA GAMA (Num. 30495880) contra sentença (Num. 30495866) proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília, que nos autos de Ação de Conhecimento, Feito no 0714625-91.2021.8.07.0001, ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO RADIO II em face do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR o requerido ao pagamento de todas as taxas vencidas e impagas, compreendidas entre março de 2019 a março 2021 (ID 90650610); bem como das taxas vincendas até o término da fase de conhecimento desta demanda (art. 323, do CPC). Cada parcela será acrescida de correção monetária pelo INPC, juros moratórios - estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada parcela, por se tratar de mora ex re, e multa de 2% (dois por cento) sobre o débito total (art. 1.336, §1o do CC). RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência mínima do autor, custas pelo requerido, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC.” (Num. 30495866 - Pág. 7) Verifico que a Apelação interposta não está acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, o qual é exigido pelo art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante, o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília - DF, 29 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador